Tribunal: TJES
Processo: 5008331-74.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008331-74.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALCI GONCALVES SCHMIDTBERGER e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008331-74.2025.8.08.0012

RECTE.: VALCI GONCALVES SCHMIDTBERGER

RECDO.: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado (Id. 19025436) interposto pela parte autora, sr. VALCI GONCALVES SCHMIDTBERGER. Contrarrazões apresentados ao Id. 19025439 pelo ente municipal.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Com relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo sr. VALCI GONCALVES SCHMIDTBERGER, há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão do benefício. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente na inicial.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA
: ADMINISTRATIVO. FGTS. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 608 STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado apresentado por VALCI GONCALVES SCHMIDTBERGER contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão pretendida na presente demanda. Esclareço que o juízo de primeiro grau, reconheceu a prescrição em relação ao recorrente, mas julgou parcialmente procedente a pretensão autoral de WALTER PLACIDO DOS SANTOS, a partir da apreciação dos embargos de declaração com efeitos infringentes, condenando o ente municipal (Id 19025435) a remuneração auferida nos contratos firmados a contar de 30.01.2014 a até 2017.

A parte recorrente pretende a reforma da sentença, requerendo a aplicação da prescrição trintenária, pautada no julgamento do ARE 709.212 do STF. O ente municipal, por sua vez, requer a manutenção da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Controvérsia recursal: (i) prazo prescricional aplicável ao autor VALCI GONCALVES SCHMIDTBERGER. (ii) eventual irregularidade dos contratos firmados e a percepção do recebimento do FGTS relativo ao período de contratação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

Do prazo prescricional: Em se tratando de eventual nulidade de contrato temporário firmado com a administração pública, que enseja o pagamento de FGTS à parte contratada, compreendo que a prescrição aplicável no caso em questão não é a trintenária, mas sim a quinquenal. Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). Assim,
deve ser afastada a eventual incidência da decisão do ARE nº. 709.212/DF
quanto à prescrição trintenária, por não ser compatível com a norma jurídica do caso em análise (Decreto nº. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal quanto às dívidas da União, Estados e Municípios), em razão das especificidades deste. Ad argumentandum, ainda que se entenda pela incidência do previsto via ARE nº. 709.212, a conclusão seria igualmente pela incidência da prescrição quinquenal, dada a técnica de modulação de efeitos fixada na referida decisão e os esclarecimentos ofertados pela r. Suprema Corte acerca da temática. há quatro casos distintos, considerando a variação intertemporal do direito: (a) prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608; (b) prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão; (c)
prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão
e (d) prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014.

Do caso concreto: Assim, como bem pontuado na sentença, verifica-se que, em relação ao recorrente, até 13/11/2014 não havia transcorrido o prazo de 25 (vinte e cinco) anos desde a alegada lesão, porquanto os contratos temporários firmados e analisados nos presentes autos são posteriores ao marco de 13/11/1989. Desse modo, incide, na hipótese, o prazo prescricional quinquenal. Desse modo, a prescrição resta operada, já que o último contrato reclamado é datado em 02/08/2010 (Id 19024768).

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)